Tribunal: TJPA
Processo: 0000887-65.2013.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000887-65.2013.8.14.0065

APELANTE: AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A.

APELADO: ELCIO BRAGA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. PREQUESTIONAMENTO FICTO NOS TERMO DO ART. 1.025, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A., já qualificado, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 8163546, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS

MATERIAIS E MORAIS, CUMULADA COM LUCROS CESSANTES, EM ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VEÍCULO. COLISÃO EM VIA PÚBLICA ENVOLVENDO CAMINHONETE DA EMPRESA RÉ E MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECONHECIMENTO. SUPLICADA NÃO SE DESINCUMBIU A CONTENTO EM COMPROVAR A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO, E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de cerceamento de defesa: Recorrente não atacou decisão que indeferiu produção de prova pericial. Evidente que o silêncio ao não combater tal decisão no momento adequado, com o recurso pertinente, fez tal questão estar afetada pelo instituto da preclusão. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Responsabilidade que, no caso, é de natureza objetiva. Arts. 932, III, e 933, ambos do Código Civil. Cumpria à ré comprovar excludente de responsabilidade. Culpa exclusiva da vítima não demonstrada.

3. Demonstrado o nexo de causalidade entre o dano ocorrido e a conduta do motorista da Empresa Apelante, estando clara a sua responsabilidade em indenizá-lo.

4. Em casos de acidente de trânsito, constadas lesões de natureza grave, que impedem a plena recuperação da vítima, perfeitamente possível a fixação de danos morais. Inequívoco o abalo moral de quem, por conta do sinistro, sofre lesões físicas que demandam lenta recuperação e se afasta por longo período de suas ocupações habituais.

5. Indenização arbitrada no valor de R$ 30.000,00 se mostra

adequado e compatível com o caso em tela.

6. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, art. 85, § 11º do CPC.

7. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Resumidamente, aponta erro de premissa ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa porque a decisão que indeferiu o requerimento de perícia não poderia ser atacada pela via do agravo de instrumento em razão da taxatividade do rol. Aduz omissão quanto à alegação da falta de exaurimento da fase da instrução processual, bem como desproporcionalidade da condenação em danos morais.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 8482419.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 16 de outubro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022
[1]
do CPC.

A tese recursal não merece prosperar. O voto analisou todos os pontos constantes da peça recursal, além do mais os declaratórios não se prestam para rediscutir matéria, cabíveis apenas quando houver os vícios constantes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Como dito já foram analisados durante o julgamento.

Desse modo entendo que não houve violação aos vícios apontados no recurso, ficando claro que a embargante pretende rediscutir matéria já julgada, o que é inviável pelos pressupostos do recurso escolhido. O Prequestionamento como se sabe é ficto, basta a interposição do recurso.

Ante o exposto e levando-se em consideração a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 10/11/2023